Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-90.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COPROPRIEDADE ANTERIOR À ABERTURA DA SUCESSÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. NULIDADE. AÇÃO PRÓPRIA. USO EXCLUSIVO DO BEM. ALUGUEL. CABIMENTO.
1. Verifica-se que a dação em pagamento, correspondente a parte do bem imóvel, decorreu de acordo firmado em execução de alimentos, devidamente homologado por sentença judicial. A pretensão de anulação da dação em pagamento demanda o ajuizamento de ação própria, em face da existência de título judicial.
2. A Segunda Seção do STJ assentou que "a copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação, visto que de titularidade comum a terceiros estranhos à relação sucessória que ampararia o pretendido direito" (EREsp n. 1.520.294/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/8/2020, DJe de 2/9/2020).
3. Ainda de acordo com o STJ, "o coproprietário que ocupa o imóvel, de forma integral e exclusiva, deve pagar aluguel aos demais condôminos, na proporção de sua quota. Assim, se apenas um dos condôminos reside no imóvel, abre-se a via da indenização, mediante o pagamento dos alugueres, àquele que se encontra privado da fruição da coisa" (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.215.613/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).
4. Como consequência da copropriedade sobre o imóvel, em momento anterior à abertura da sucessão, com o uso exclusivo por uma das partes, passa a ser possível a cobrança de aluguel pelo condômino, na proporção da sua quota sobre o imóvel.
5. Recurso conhecido e desprovido.